Tribunal: TJSP
Processo: 1002046-33.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DÍVIDA INEXIGÍVEL. Empréstimo não-consignado. Ausência de nulidade da sentença. Relação de consumo. Incidência do CDC. Presença dos elementos autorizadores da inversão do ônus da prova. Parcelas indicadas como inadimplidas. Falha na prestação dos serviços da apelada. Demonstração de que os valores foram quitados pela parte apelante. Inexigibilidade identificada. Obrigação de exclusão da

Ementa:
DÍVIDA INEXIGÍVEL. Empréstimo não-consignado. Ausência de nulidade da sentença. Relação de consumo. Incidência do CDC. Presença dos elementos autorizadores da inversão do ônus da prova. Parcelas indicadas como inadimplidas. Falha na prestação dos serviços da apelada. Demonstração de que os valores foram quitados pela parte apelante. Inexigibilidade identificada. Obrigação de exclusão da indicação no sistema da recorrida de que não foram quitadas as parcelas indicadas na petição inicial. Danos morais não configurados. Mero dissabor. Inexistente comprovação do abalo moral. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.